Tribunal: TJDFT
Processo: 0754129-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754129-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: VALDIR ALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S.A (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento no 0705397-87.2024.8.07.0001 proposta por VALDIR ALVES TEIXEIRA, resolveu a liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID 254631213 dos autos originários): “Cuida-se de LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO que tem por objeto a quantificação da obrigação de fazer imposta na sentença, a fim de se aferir o valor devido ao procurador do requerente a título de honorários. No ID 250699152, foi comprovado o montante relativo às despesas hospitalares, no total de R$ 234.792,98 (duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos). Trata-se de documentação idônea, consistente em contas do paciente emitidas pelo Hospital onde ocorreu a cirurgia (REDE D’OR SÃO LUIZ) e de guias de liberação emitidas pela ré. Outrossim, nos IDs 235924357 e 235924353 demonstrou-se que foram desembolsados R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) pelo paciente a título de honorários médicos. Por fim, a operadora PORTO SEGURO informou que não pretende produzir outras provas e juntou novo documento (IDs 253558536 e 253558537). Pois bem. Observo que o documento apresentado no ID 253558537 não guarda relação com o objeto da lide, pois consta como prestador a Cooperativa de Anestesiologia do Distrito Federal. A cirurgia a que se submeteu o autor, por sua vez, deu-se no HOSPITAL REDE D’OR SÃO LUIZ. Inclusive, nas guias de liberação juntadas pelo prestador no ID 250699152, nota-se que há a identificação do HOSPITAL REDE D’OR e do paciente VALDIR ALVES TEIXEIRA. Desse modo, o documento de ID 253558537 deve ser desconsiderado, por ser estranho aos fatos discutidos neste feito. No mais, considerando o desinteresse na produção de outras provas manifestado pela ré no ID 253558536, somada à suficiência dos documentos juntados pelo HOSPITAL prestador e pelo requerente, deve-se proceder desde logo à liquidação. Desse modo, a base de cálculo dos honorários advocatícios perfaz R$ 266.792,98 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos). Os valores deverão ser corrigidos a partir da data da cirurgia (18/4/2024), conforme informado no ID 250699152. De outro vértice, os juros de mora somente são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 15/4/2025 (ID 233863196), pois somente a partir desta data a verba passou a ser exigível. Diante destes fundamentos, resolvo o incidente de liquidação por arbitramento e fixo a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em R$ 266.792,98 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), corrigido pelo IPCA a partir de 18/4/2024. Por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deverá a liquidante observar que os juros de mora incidentes sobre os honorários, apurados pela Taxa Legal (SELIC, deduzido o IPCA), somente incidirão a partir do trânsito em julgado (15/4/2025). Sem honorários sucumbenciais, ante a ausência de litigiosidade excessiva apta a justificar a sua fixação (Acórdão 2033387, 0715152-07.2025.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025). Sem custas, pois serão deverão ser incluídas no valor do débito. Preclusa esta decisão, intime-se a liquidante para, querendo, dar início à fase de cumprimento de sentença. Por fim, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 79254887), resolveu o incidente de liquidação por arbitramento e fixou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em R$ 266.792,98, corrigida pelo IPCA a partir de 18/04/2024. Sustenta que, na ação principal, houve cumprimento da liminar e posterior sentença de procedência (ID 202876348) confirmando o custeio integral do tratamento indicado, com condenação por danos morais em R$ 12.000,00 e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Afirma que a sentença foi mantida por acórdão da 5a Turma Cível (ID 233862731) e que comprovou, na fase subsequente, o cumprimento da obrigação de pagar (ID 236893394) e reiterou o cumprimento da obrigação de fazer, com prestação de contas hospitalares. Aduz que a liquidação de sentença é mero desdobramento do cumprimento e não pode ampliar o título judicial, conforme art. 509, § 1o, do CPC, razão pela qual não cabe a fixação de honorários sobre proveito econômico se a sentença já fixou honorários sobre o valor da condenação. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 79270253) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que a decisão agravada somente produzirá efeitos após a preclusão. Transcrevo a parte final da decisão: “Diante destes fundamentos, resolvo o incidente de liquidação por arbitramento e fixo a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em R$ 266.792,98 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), corrigido pelo IPCA a partir de 18/4/2024. Por ocasião do pedido de cumprimento de sentença, deverá a liquidante observar que os juros de mora incidentes sobre os honorários, apurados pela Taxa Legal (SELIC, deduzido o IPCA), somente incidirão a partir do trânsito em julgado (15/4/2025). Sem honorários sucumbenciais, ante a ausência de litigiosidade excessiva apta a justificar a sua fixação (Acórdão 2033387, 0715152-07.2025.8.07.0000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025). Sem custas, pois serão deverão ser incluídas no valor do débito. Preclusa esta decisão, intime-se a liquidante para, querendo, dar início à fase de cumprimento de sentença. Por fim, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se.”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão, assim, a decisão agravada somente produzirá efeitos após o julgamento do presente recurso. Assim sendo, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Desse modo, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora